Tribunal: TJDFT
Processo: 0039866-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0039866-55.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: JAKSON ROBERTO AZEVEDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ID 47354229) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46822511). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Pulique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator